Tribunal: TJMT
Processo: 1004126-60.2020.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004126-60.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDEMIR LOPES DA SILVA - CPF: 102.280.324-74 (APELADO), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), CELLONI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME - CNPJ: 06.022.308/0001-14 (APELANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), VIBRA ARTEFATOS LTDA (APELANTE), CELLONI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME - CNPJ: 06.022.308/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ANOTAÇÃO DE NOME NO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO – PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS NÃO OBSERVADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 548 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Restando comprovada a manutenção indevida do nome do devedor no órgão de proteção ao crédito, é de rigor o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar, uma vez que se trata de dano moral “in
re

ipsa
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela empresa
Vibra Artefatos Ltda.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos Morais, ajuizada por
Valdemir Lopes da Silva
, para declarar a inexistência do débito de R$ 25,98 (vinte e cinco reais e noventa e oito centavos) do requerente junto a requerida; condenar o réu ao pagamento de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir da decisão. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a requerida alega que a negativação do nome do autor decorreu do exercício regular de direito, em razão da inadimplência de obrigação.

Diz que o pagamento da dívida pelo autor foi efetuado em 01/07/2020, ou seja, depois de 04 (quatro) anos do vencimento, e que, já no dia seguinte (02/07/2020), fez constar em seu sistema a quitação, solicitando a exclusão da negativação, cuja baixa foi efetivada em 07/07/2020, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Alega, antes mesmo de decorrido o prazo de atualização do sistema de registro dos dados do SPC, em 10/07/2020, o autor providenciou a emissão do extrato, razão pela qual seu nome ainda constava no cadastro.

Sustenta que, tal fato, atrelado a existência de negativações preexistentes, conduz à improcedência da ação.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, o fato é que os documentos
alicerçadores
do pleito autoral comprovam que, não obstante o pagamento da dívida negativada tenha sido efetuado em 01/07/2020, em 10/07/2020 o nome do autor ainda permanecia negativado, extrapolado, assim, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, fixado conforme entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 548 do STJ, “in
verbis
”:

Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
. (SÚMULA 548, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015,
DJe
19/10/2015)

Ainda que a apelante alegue que, já no dia seguinte após a quitação (02/07/2020), tenha solicitado a exclusão do registro, não fez prova da adoção dessa providência.

Tampouco comprovou que a baixa da restrição teria sido efetivada em 07/07/2020, como alega; restando imprestável, para tanto, o print da tela sistêmica colacionado aos autos (id. 208083836), porquanto extraído do sistema interno da própria empresa.

De igual modo, não merece vingar o afastamento do dever de indenizar, com base na existência de outra negativação em nome do autor, porquanto o apontamento registrado é posterior à inclusão em debate.

Nessa linha de intelecção, restando comprovada a manutenção indevida do nome do autor no órgão de proteção ao crédito, é de rigor o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar, uma vez que se trata de dano moral “in
re

ipsa
”.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2020)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024